Tribunal: TJES
Processo: 0006667-63.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006667-63.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE BARBOSA MAGALHÃES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ALAGAMENTO
– RESPONSABILIDADE ESTATAL – OMISSÃO
E
SPECÍFICA
–
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE –
CONSTRUÇÃO COM FALHAS NO PROJETO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.

A Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”.

2.
Em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

3.
Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (
omissão genérica
) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária, a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar:
(i)
dano,
(ii)
nexo causal e
(iii)
culpa. Entretanto, se mostra necessário diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (
que implicaria a responsabilidade civil subjetiva
) e a específica (
que resultaria em responsabilidade civil objetiva
). A omissão específica é aquela em que o Estado tem a obrigação de evitar o dano, como nas hipóteses de manutenção de vias públicas. Por outro lado, as hipóteses de omissão genérica ocorrem naqueles casos em que as lesões sofridas decorrem de atos praticados por terceiros e que os agentes públicos não poderiam impedir.

4.
Evidenciado, pela prova pericial, que uma das causas determinantes para os alagamentos é a existência de falha de planejamento/concepção do projeto da residência dos autos, construída sem alvará e habite-se (fl. 102), em local que, após a pavimentação, passou a estar abaixo do nível da rua, afasta-se o dever de indenizar dos requeridos.

5.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIZETE BARBOSA MAGALHÃES e outro
contra a r. sentença que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” por aquela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou
im
procedentes
as pretensões iniciais.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que convive com constantes alagamentos em sua residência em razão da inadequação da rede pluvial e de esgoto da região. Sustenta, assim, que a culpa por tal situação não é de seu imóvel, mas sim dos demandados.

Contrarrazões no id. 12191417 e no id. 12191422, ambas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006667-63.2015.8.08.0006

APELANTE
S
:
ELIZETE BARBOSA MAGALHÃES e outro

APELADOS: MUNICÍPIO DE
ARACRUZ e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIZETE BARBOSA MAGALHÃES e outro
contra a r. sentença que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” por aquela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou
im
procedentes
as pretensões iniciais.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que convive com constantes alagamentos em sua residência em razão da inadequação da rede pluvial e de esgoto da região. Sustenta, assim, que a culpa por tal situação não é de seu imóvel, mas sim dos demandados.

Contrarrazões no id. 12191417 e no id. 12191422, ambas pelo desprovimento do recurso.

Em breve resumo, aduzem os autores, casados, que de forma costumeira a água da rua invade sua residência, notadamente por falta de escoamento adequado da rede pluvial e esgoto, tanto em época de fortes chuvas, quanto em época de chuvas mais fracas.

Pleiteiam, assim, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a adequação da rede de esgoto e pluvial da região para evitar a continuidade dos transtornos.

A demanda foi julgada improcedente, sobrevindo, então, o recurso por parte dos autores.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da responsabilidade do Estado (lato sensu), a Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (
omissão genérica
) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária, a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar:
(i)
dano,
(ii)
nexo causal e
(iii)
culpa.

Entretanto, se mostra necessário diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (
que implicaria a responsabilidade civil subjetiva
) e a específica (
que resultaria em responsabilidade civil objetiva
).

A omissão específica é aquela em que o Estado tem a obrigação de evitar o dano, como nas hipóteses de manutenção de vias públicas. Por outro lado, as hipóteses de omissão genérica ocorrem naqueles casos em que as lesões sofridas decorrem de atos praticados por terceiros e que os agentes públicos não poderiam impedir.

Essa última hipótese visa assegurar que o Estado não se torne segurador universal de todos os eventos danosos ocorridos em locais públicos.

Sobre o tema, ensina a doutrina especializada:

(...) é preciso distinguir 'omissão genérica' do Estado e 'omissão específica'(...).
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado.
(...). (CAVALIERI FILHO. Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Atlas. p. 231.).

No caso em apreço, contudo, tenho que o nexo causal decorrente de eventual omissão imputada ao Estado pela má conservação de suas vias públicas/sistema de drenagem resta rompido.

É que o laudo técnico elaborado nestes autos aponta, como uma das causas determinantes, a existência de falha de planejamento/concepção do projeto da residência dos autos, construída sem alvará e habite-se (fl. 102), em local que, após a pavimentação, passou a estar abaixo do nível da rua.

Senão vejamos:

[...] constata-se que as ruas do Bairro de Fárimo não possuíam originalmente pavimentação e, provavelmente, conforme identificado em fotos históricas do GOOGLE (quesito 09) foram implantadas a partir de 2009, as redes de drenagem de água pluvial e esgoto. Executadas as referidas obras de infraestrutura no Bairro, a área de terreno onde está edificada a residência dos Requerentes, passou a se situar abaixo do nível da Rua Rio Córrego Fundo. (fl. 238)

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do ilustre colega magistrado de que,
“
considerando os aspectos ressaltados na prova pericial, o acolhimento do pleito indenizatório equivaleria a promover o indevido beneficiamento pela negligência e imperícia de construir em local sem aprovação dos órgãos municipais e sem licença da administração pública (“nemo auditur propriam turpitudinem allegans
”
).”

Mediante os fundamentos apresentados,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária, neste grau recursal, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.